Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO MALICIOSA DO RÉU. ENVIO DA CARTA DE CONFIRMAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. VALIDADE. ART. 254, DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO, ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que seja aperfeiçoada a citação por hora certa, basta que seja enviada a carta de confirmação, sobretudo ao se considerar os fortes indícios de tentativa de ocultação do réu. Precedentes.
2. Não havendo motivos que justifiquem a anulação do ato citatório, sobretudo diante da ausência de prejuízo, não há como cassar a sentença que considerou válida a citação por hora certa. Além disso, deve-se considerar que, mesmo antes da citação por hora certa, o procurador do executado, teve acesso aos autos da execução, o que garantiu o conhecimento da demanda.
3. Apelo não provido.